Tribunal: TJES
Processo: 5010774-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010774-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANA BREDER OSORIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CRISTIANA BREDER OSORIO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação anulatória de consolidação da propriedade, cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A. A agravante sustenta ausência de intimação pessoal para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões extrajudiciais, alegando também má-fé da instituição financeira e risco de perda de seu único imóvel residencial. Pleiteia a suspensão dos atos expropriatórios relativos ao imóvel financiado com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação válida da devedora para purgação da mora e ciência das datas dos leilões extrajudiciais; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de suspender a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da devedora para purgação da mora ocorreu de forma pessoal, conforme averbação lavrada na matrícula do imóvel (AV 13/76.337), a qual goza de presunção relativa de veracidade e não foi infirmada por elementos probatórios idôneos.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a validade da intimação quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca do procedimento, ainda que não realizada por meio pessoal formal.

5. A alegação de dificuldade na negociação da dívida e de bloqueio de acesso aos canais digitais da instituição financeira não foi comprovada por documentos, tampouco demonstrado o alegado comportamento de má-fé do banco.

6. A parte agravante não juntou cópia do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, inviabilizando a análise aprofundada das alegadas irregularidades e descumprindo o ônus probatório que lhe cabia (CPC, art. 373, I).

7. Ausentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da inexistência de probabilidade do direito invocado e de perigo de dano juridicamente demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal da devedora fiduciária para purgação da mora presume-se válida quando averbada na matrícula do imóvel e não infirmada por prova em contrário.

2. A ausência de elementos documentais que comprovem má-fé do credor ou vícios no procedimento inviabiliza o sobrestamento da consolidação da propriedade fiduciária.

3. Não se concede tutela de urgência quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997; CPC, arts. 300 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5017409-65.2024.8.08.0000, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025; STJ, AREsp 2.796.175, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 23.04.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010774-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CRISTIANA BREDER OSORIO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CRISTIANA BREDER OSORIO
contra a decisão do id. 72409628 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da "Ação anulatória de consolidação da propriedade c/c pedido de tutela de urgência" registrada sob o n. 5021920-25.2025.8.08.0048, ajuizada pela agravante em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (id. 14722280), alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada afronta dispositivos legais pertinentes ao procedimento de consolidação da propriedade imobiliária por meio de alienação fiduciária, uma vez que não houve a necessária notificação pessoal da devedora para purgar a mora, tampouco para cientificá-la sobre as datas dos leilões.

Alega que o Banco do Brasil dificultou ativamente a negociação da dívida e a emissão de boletos para pagamento, inclusive por bloqueio de acesso aos canais digitais, o que evidencia a má-fé da instituição financeira.

Afirma ser hipossuficiente, pleiteia a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e sustenta a ocorrência de dano irreparável caso os leilões sejam realizados, culminando na perda de seu único imóvel residencial.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para sobrestar os atos expropriatórios praticados pelo Banco do Brasil sobre o imóvel localizado na Rua Cristóvão Colombo, nº 75, Apto. 206, Bloco 08, Condomínio Top Life Serra Cancún, São Diogo II, Serra/ES, CEP 29163-172, matrícula n° 76.337.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões, houve o decurso do prazo sem manifestação pelo recorrido, conforme certidão do id. 17237819.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já exposto no id. 14767566, que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

Necessário contextualizar que as partes firmaram, no ano de 2013, Contrato de Financiamento Imobiliário n. 160.901.137, com garantia de alienação fiduciária do imóvel, situado à rua “Cristóvão Colombo, nº 75, Apto. 206, Bloco 08, Condomínio Top Life Serra Cancún, São Diogo II, Serra/ES, CEP 29163-172, matrícula n° 76.337” e, diante do inadimplemento, iniciou-se o procedimento extrajudicial de alienação do imóvel.

A recorrente ingressou com a ação anulatória com pedido de tutela de urgência objetivando impedir a consolidação da propriedade do imóvel de sua residência pelo Banco do Brasil, sob o fundamento de que não foi notificada de forma adequada para purgar a mora nem das datas de realização dos leilões.

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, foi realizada averbação na matrícula do imóvel (AV 13/76.337) indicando que a recorrente compareceu espontaneamente à Serventia Extrajudicial, foi intimada, recebeu uma via da intimação e houve o decurso do prazo sem o respectivo pagamento.

Desse modo, ao menos pela cognição atinente à fase primitiva da demanda, não há mácula na intimação realizada, ante o recebimento pessoal da comunicação, ressaindo claro que a informação exarada tem fé pública e presunção relativa de veracidade, a qual não foi desconstituída por meio dos documentos acostado aos autos. Sobre a questão, o entendimento desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel, a intimação pessoal do devedor acerca do leilão extrajudicial é exigência legal. 2. Contudo, a ciência inequívoca do devedor sobre a designação do leilão, demonstrada por documentos que atestam notificações via e-mail e telegrama, afasta eventual nulidade por ausência de intimação pessoal.
[...] (TJES; AI 5017409-65.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025)

[...] 2. Sem embargo, "
não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.463.916/SP, relatoraMinistra Maria ISABEL Gallotti, Quarta Turma, julgado aos, DJe de). 3/12/2019 9/12/2019
3. Rever a conclusão do Tribunal estadual, no sentido de queo devedor teve ciência prévia da realização do leilão, exigiria novaincursão no acervo fático-probatório da causa, o que não se admiteem âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.796.175; Proc. 2024/0441387-1; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 23/04/2025)

De igual forma, inexistem elementos que comprovem a apontada dificuldade na negociação da dívida, não sendo crível sobrestar um procedimento extrajudicial que, a princípio, obedeceu à legislação, por meras alegações unilaterais e destituídas de documentos que, de fato, comprovem esses argumentos.

Nesse particular, ressalto que a agravante nem sequer juntou cópia do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, nos moldes da Lei nº 9.514/1997 que tramitou junto ao Cartório de Registro de Imóveis para que fosse possível examinar as alegações quanto aos vícios de procedimento, ônus que lhe cabia (artigo 373, I, do CPC).

Assim, concluo que as averbações na Matrícula do Imóvel das fases do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade,
prima facie
, observaram os ditames da Lei nº 9.514/97, na medida em que houve a devida intimação da devedora fiduciária, que não compareceu à serventia para o pagamento do débito, de modo que consubstanciada a regular constituição em mora.

Escorreita, portanto, a decisão do juízo
a quo
que não vislumbrou os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil na hipótese em análise.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o pronunciamento recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.